Tribunal: TJBA
Processo: 8016607-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016607-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: HUMBERTO NASCIMENTO COSTA e outros Advogado(s):FERNANDA DANTAS DE SOUZA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ESTADUAL (PLANSERV). CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA DE PSICOPEDAGOGIA E PSICOMOTRICIDADE PRESCRITAS PELO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA (LEI Nº 14.454/2022) E GARANTIA DE MÉTODOS/TÉCNICAS (RN ANS Nº 539/2022 C/C RN Nº 465/2021, ART. 6º, § 4º). PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. IRRELEVÂNCIA DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DO DECRETO ESTADUAL Nº 9.552/2005 NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA TUTELA. REVOGADO O EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que determinou ao PLANSERV fornecer, em 30 dias, acompanhamento multidisciplinar em clínica/hospital conveniado a menor com TEA, incluindo psicologia (ABA/DENVER), psicopedagogia, psicomotricidade/fisioterapia motora, nutrição (seletividade alimentar), terapia ocupacional, fonoaudiologia e psiquiatria, com reavaliação semestral. O agravante busca excluir o custeio de sessões de psicopedagogia e psicomotricidade, invocando ausência de cobertura contratual e art. 16, XIV, do Decreto Estadual nº 9.552/2005, além de risco à sustentabilidade do plano. Efeito suspensivo inicialmente concedido para excluir tais sessões, até o julgamento colegiado. Contrarrazões apresentadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o PLANSERV deve custear as terapias de psicopedagogia e psicomotricidade prescritas para o tratamento de criança com TEA, à luz da Constituição, da legislação infraconstitucional, da regulação da ANS e da jurisprudência. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde (arts. 6º, 196 e 197) e, tratando-se de criança, impõe prioridade absoluta à efetivação desse direito (CF, art. 227; ECA, art. 4º), devendo prevalecer o melhor interesse do menor. A Lei nº 12.764/2012 (art. 3º, III) garante atenção integral à pessoa com TEA, incluindo atendimento multiprofissional, o que abrange terapias necessárias ao desenvolvimento e reabilitação. A Lei nº 14.454/2022 confere ao rol da ANS caráter de referência básica, não taxativa, permitindo cobertura de procedimentos/métodos não listados quando houver prescrição médica fundamentada. A RN ANS nº 539/2022, ao alterar a RN nº 465/2021, determina cobertura ilimitada para transtornos do desenvolvimento (CID F84) e impõe que os planos custeiem o tratamento prescrito, “mediante atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados” (art. 6º, § 4º). A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o plano pode delimitar doenças, mas não o tipo de tratamento indicado pelo médico para cura/mitigação (AgRg no REsp 1325733/DF), sendo abusiva a negativa de cobertura do tratamento do TEA pelo método escolhido pela equipe assistente (AgInt no REsp 1981629/SP). A Terceira Turma do STJ reconhece a obrigatoriedade de tratamento multidisciplinar em condições do neurodesenvolvimento (REsp 2.008.283/SP) e, especificamente, que a psicopedagogia deve ser considerada contemplada nas sessões de psicologia de cobertura obrigatória e ilimitada para TEA, quando realizada em ambiente clínico por profissional apto (REsp 2.064.964/SP). O art. 16, XIV, do Decreto Estadual nº 9.552/2005 não prevalece para afastar cobertura quando há prescrição médica fundamentada e normativa federal-regulatória da ANS impondo atendimento por métodos/técnicas adequados; além disso, o PLANSERV institui programa ambulatorial pediátrico com áreas correlatas. A psicopedagogia e a psicomotricidade, quando prescritas e executadas em ambiente clínico por profissionais da saúde aptos, integram o tratamento multiprofissional do TEA, sendo indevida a ingerência do plano sobre a técnica escolhida pelo médico assistente. A alegação de risco à sustentabilidade do plano não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde da criança, sendo ônus da Administração ajustar meios para assegurar a prestação assistencial, notadamente diante da urgência e da irreversibilidade do desenvolvimento infantil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016607-63.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, ESTADO DA BAHIA e, como agravado, HUMBERTO NASCIMENTO COSTA e Outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)